Tribunal: CARF
Processo: 10630.003903/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.003903/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.438 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
CONSHOSP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
O descumprimento da intimação para apresentação de blocos de notas fiscais
enseja a aplicação de multa, nos termos da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 02-23.304 proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
- DRJ/BHE que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário decorrente da
aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a não
apresentação de documentos – blocos de notas fiscais - após intimação.

A autuação foi bem descrita no acórdão de e-fls. 131-135, conforme o trecho ora
reproduzido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.003903/2008-45
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.438 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.003903/2008-45

Em sede de impugnação, afirmou a recorrente que somente tomou conhecimento
de que não estava na guarda dos documentos solicitados pela fiscalização por ocasião da
intimação. Esclareceu que os blocos de notas foram “extraviados” por um amigo de infância, o
médico Sandro Geraldo Pires Anastácio, o qual teria emitido notas fiscais de prestação de
serviços ao Município de Iapu/MG.

Informou, ademais, que Sandro Geraldo Pires Anastácio teria se comprometido a
arcar com todos os tributos decorrentes da emissão das notas fiscais, bem como com eventuais
multas.

Relatou que havia apresentado sua DIPJ como inativa, mas em razão das notas
fiscais emitidas, apresentou declaração retificadora (e-fls. 68-80). Acostou documentos, tais
como contrato social da empresa e as notas fiscais emitidas pelo médico Sandro Geraldo Pires
Anastácio, mas deixou de apresentar os blocos de notas solicitados pela fiscalização.

Por entender que não teria responsabilidade alguma pela emissão das notas, e por
ter publicado nota de extravio em jornal (e-fl. 47), pleiteou o cancelamento da multa.

No recurso voluntário (e-fls. 137-139) nada acresce de novo em termos de
fundamentação, à exceção do questionamento de que o acórdão não teria considerado a
publicação do extravio em jornal, e formula pedido de notificação de Sandro Geraldo Pires
Anastácio para que este assuma o débito tributário gerado.

É o relatório.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.438 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.003903/2008-45

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

A presente controvérsia cinge-se ao descumprimento de obrigação acessória
consistente na não apresentação dos talonários de notas fiscais de nos 01 e 02, contendo as notas
fiscais de 00001 a 000100.

Tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não agregou novos
elementos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Assim, e tendo em vista que estou inteiramente de acordo com os fundamentos
lançados na decisão a quo e com base na disposição regimental supra citada, valho-me das
razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.438 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.003903/2008-45

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.438 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.003903/2008-45

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.438 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.003903/2008-45

Quanto ao argumento relativo à publicação de nota de extravio em jornal, entendo
que a medida se revela insuficiente para afastar a responsabilidade da empresa recorrente pelo
descumprimento da obrigação de apresentar os documentos requeridos pela fiscalização.

Ademais, dada a gravidade do fato, causa espécie que a recorrente não tenha
adotado outras medidas, como registro de boletim de ocorrência ou mesmo registro do extravio
junto à Secretaria da Fazenda do Município de Iapu/MG e junto à Receita Federal.

Igualmente descabido o pedido de intimação do médico Sandro Geraldo Pires
Anastácio, pessoa estranha à relação jurídica ora discutida, para que assuma o débito tributário
em nome da recorrente. Inexiste qualquer disposição legal que permita acolher o pedido
formulado.

Não é demais lembrar que o cuidado e a guarda de documentos são de inteira
responsabilidade da empresa.

Por todas essas razões, mantenho a decisão de piso.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital